Tribunal: CARF
Processo: 13726.000265/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000265/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.526 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JORGE ALBERTO MOISES DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
LASTREADO
UNICAMENTE EM DIRF.
Cumpre ao fisco fazer prova da omissão de rendimentos atribuída ao
contribuinte, sendo a DIRF, por si só, insuficiente para manutenção da
omissão, constituindo-se apenas em indício, necessitando de provas adicionais
que corroborem os valores nela informados.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restaurar as despesas com o profissional médico Raphael
Levi Marinho de S. Soares e determinar a retificação dos valores recebidos do Município de
Resende e tidos como omitidos para R$ 5.132,83.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000265/2007-59
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000265/2007-59

Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 29 de abril de 2005, ano-
calendário 2004, exercício 2005, a título de IRPF, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$
3.263,49 de imposto de renda suplementar, sujeito a multa de ofício e demais consectário legais,
diante dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 6.000,00 e omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo empregatício somando R$ 13.325, 24.
Devidamente notificada, o Recorrente apresenta impugnação alegando, em
síntese:
a) a glosa referente a despesa médica corresponde a sessões de
fisioterapia durante o ano de 2004, devido a uma crise escoliose na
coluna, sendo cabível sua dedução no IR;
b) o informe de rendimento e retenção na fonte recebidos da Prefeitura
Municipal de Resende estão corretos. Apenas não pode ser verificado o
que ocorreu com DIRF apresentada pela PMR, uma vez que o
empregador não dispõe sequer de back-up, pois a documentação foi
destruída em um incêndio no ano de 2005;
c) embora não tenha gerado IR a diferença apresentada pela Associação
de Proteção à Maternidade e a Infância de Quatis, já que o valor da
DIRF também não faz jus ao comprovante de rendimento e de retenção
de imposto de renda na fonte que fora fornecido pelo empregador,
segue a sua comprovação.

O Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) declaração do
terapeuta ocupacional (fl. 05); (ii) comprovante de pagamento de salário Prefeitura Municipal de
Resende (fl. 06 à 12); (iii) registro de ocorrência do incêndio narrado (fl. 13 à 15); (iv)
documento de identificação (fl. 21); (v) informe de rendimento (fl. 44); (vi) recibos médicos (fl.
45 à 51); comprovante de pagamento Associação de Proteção à Maternidade e a Infância (fl. 52).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
no 03-34,224 – 6a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação, por entender, em
síntese, que não há provas o suficiente que infirmem a notificação de lançamento.
Dessa forma, todas a glosa referente a despesas médicas foi mantida conforme o
que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Raphael Levi
R$6.000,00
Glosa mantida

Irresigando com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000265/2007-59

I.
somando os valores dos comprovantes de rendimentos
pagos e retenção de imposto de renda na fonte, conclui0-se
que o valor recebido da Prefeitura Municipal de Resende
foi de R$ 21.746,00 e não R$ 16.613,17. Considerando que
o valor informado na DIRF/2004 foi de R$ 22.974,79,
portanto com uma diferença de R$ 1.229,79, muito
provavelmente
com
origem
em
algum
informação
equivocada na DIRF ou nos comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção de IR na fonte – um erro que o
Recorrente afirma que não pode ser responsabilizado;
II.
quanto à omissão de rendimento do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, relativa à Associação à Maternidade
e a Infância de Quatis, refere-se à parcela de R$ 500,00
referente aos meses de agosto à dezembro como parcela
isenta do rendimento tributável introduzida pela MP
2002/2004, que, por engano, foi considerada como de julho
à dezembro e descontado R$ 600,00, criando uma diferença
de R$ 100,00 a tributar.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com o profissional Raphael Levi Marinho de S. Soares (R$ 6.000,00) da base
de cálculo do IRPF e omissão de rendimentos recebidos do Município de Resende, inscrito no
CNPJ sob o no 29.178.233/0001-60, no valor de R$ 6.962,62 e da Associação de Assistência à
Maternidade e a Infância de Quatis, inscrita no CNPJ sob o no 29.445.632/0001-08, no valor de
R$ 600,00.
Dessa forma, para facilitar a compreensão das razões de fato e de direito que
motivam o meu voto, passo a analisar cada umas alegadas infrações, isoladamente.

Despesas médicas
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000265/2007-59

(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, o Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas, conforme ao que se depreende do termo de intimação
fiscal juntado a fl. 39 destes autos.
Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, a despesa com o profissional
Raphael Levi teve sua glosa mantida com base no entendimento de que a declaração apresentada
não identifica o beneficiário do serviço.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que diante da ausência de identificação do serviço
médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000265/2007-59

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.
Assim, o fato de que os recibos juntados as folhas 45 e 46 não apresentam
identificação do beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa. Ademais disso,
nota-se que o conjunto probatório demonstra a prestação dos serviços, sendo possível inclusive
verificar o objeto da prestação, mediante análise da declaração juntada a folha 05, na qual consta
a descrição do serviço prestado, do valor recebido e o número de registro do profissional no
CREFITO.
Ademais disso, o número de registro exposto pelo fisioterapeuta expressa
conformidade com o apresentado no resultado de cadastro de profissionais do CREFITO do Rio
de Janeiro, conforme ao que se verifica do “print” colacionado abaixo.

Portanto, devem ser restauradas as deduções de despesas médicas com o referido
profissional Raphael Levi, no valor de R$ 6.000,00.

Omissão de rendimentos do Trabalho com e /ou sem vínculo empregatício

Relativamente à alegada omissão de rendimentos recebidos do Município de
Resende, inscrito no CNPJ sob o no 29.178.233/0001-60, nota-se que o Recorrente declarou em
sua DAA (fls. 30-33) os valores de R$ 13.983,01 e R$ 2.630,16, perfazendo o total de R$
16.613,17.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000265/2007-59

Confrontando o valor de R$ 16.613,17 declarado pelo Recorrente em sua DAA
com o valor de R$ 22.975,79 informado pelo Município de Resende em DIRF (fls. 28), a
Autoridade Fiscal observou a omissão de rendimentos no valor de R$ 6.362,62.
Inconformado com a autuação, o Contribuinte alegou, em sede de impugnação,
que não recebeu os valores constantes da notificação de lançamento, informando, ainda, que
diligenciou junto ao Município de Resende, com o propósito de solicitar documentos que
comprovassem os valores por ele declarados em sua DAA.
Atendendo a solicitação do Recorrente, o Município de Resende forneceu cópia
dos comprovantes de pagamento de salário dos meses de janeiro a agosto e novembro e
dezembro de 2004, informando, também, que os demais documentos referentes à DIRF do ano-
calendário de 2004, bem como os seus “back-ups” foram destruídos durante incêndio ocorrido
no arquivo do departamento de Recursos Humanos, o que se comprova pelo boletim de
ocorrência juntado às fls. 13 e 14 destes autos.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, a Turma Julgadora de origem
entendeu por bem manter a autuação por omissão de rendimentos com base nos valores
informados pelo Município de Resende em DIRF.
Observa, ainda, que os comprovantes de rendimentos pagos (fls. 7 e 8) revelam o
valor de R$ 17.813,17, enquanto as fichas financeiras dos meses de janeiro a dezembro de 2004
(fls. 9 a 12) indicam o valor de R$ 18.317,31.
De fato, observando as fichas financeiras apresentadas pelo Recorrente às fls. 9 a
12, nota-se que os valores ali apresentados divergem dos valores constantes dos comprovantes de
rendimentos pagos (fls. 7 e 8). Veja-se:

Mês
Rendimento
Bruto
Contribuição
previdenciária
Base de cálculo
IRPF
Janeiro
R$ 2.097,48 R$ 58,38
R$ 2.039,10
Fev
R$ 2.353,55 R$ 258,87
R$ 2.094,68
Mar
R$ 1.503,29 R$ 165,25
R$ 1.338,04
Abr
R$ 2.061,04 R$ 226,67
R$ 1.834,37
Maio
R$ 2.065,39 R$ 227,11
R$ 1.838,28
Jun
R$ 1.882,56 R$ 21,07
R$ 1.861,49
Jul
R$ 1.394,04 R$ 144,95
R$ 1.249,09
Ago
R$ 1.393,92 R$ 153,31
R$ 1.240,61
Set
-
-
-
Out
-
-
-
Nov
R$ 887,73 R$ 88,73
R$ 799,00
Dez
R$ 2.678,31 R$ 100,63
R$ 2.577,68
Total
R$ 18.317,31 R$ 1.444,97
R$ 16.872,34

Em seu recurso voluntário, o Recorrente reconhece o recebimento de parte dos
valores tidos como omitidos e junta termo de rescisão do contrato de trabalho, o que explica
ausência de recebimento nos meses de setembro e outubro de 2004.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000265/2007-59

Assim, o Recorrente apresenta cálculos com base nos valores constantes dos
documentos fornecidos pelo Município de Resende, notadamente os comprovantes de
rendimentos pagos (fls. 7 e 8), somados aos valores constantes do termo de rescisão do contrato
de trabalho (fls. 73) e R$ 112,00 recebidos a título de décimo terceiro. Veja-se:

Constata-se que, no presente caso, a incumbência de produzir provas acerca da
omissão é de interesse do Fisco, não sendo suficiente a análise da DIRF que, por si só não
comprova a omissão de forma absoluta. Dado que, segundo o art. 373 do CPC, o ônus da prova é
de quem o alega. Observa-se:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Em função disso, exigir do Recorrente a comprovação de que não recebeu o valor
indicado em DIRF significaria esperar a produção de prova negativa – o que não se pode admitir
– sabendo da dificuldade ou impossibilidade de obtê-la. Esse entendimento já foi manifestado
por esta 1a Turma Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
ao julgar caso análogo. Veja-se:
Numero do processo: 13629.001471/2006-01
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 21 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Fri Jun 12 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO LASTREADO
UNICAMENTE EM DIRF. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA AO AUTUADO. Cumpre
ao fisco fazer prova da omissão de rendimentos atribuída ao contribuinte, sendo a DIRF,
por si só, insuficiente para manutenção da omissão, constituindo-se apenas em indício,
necessitando de provas adicionais que corroborem os valores nela informados.
Numero da decisão: 2001-003.268
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana Okchstein
Kelbert.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000265/2007-59

Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Como apresentado e comprovado nos autos deste processo, ocorreu um incêndio
no departamento de Recursos Humanos do Município de Resende, o que tornaria infrutífera a
conversão do julgamento em diligência, diante do fato de que os arquivos foram destruídos e
tendo em vista que o Município já apresentou os documentos que tinha em posse.
Por outro lado, o Recorrente reconhece o recebimento de rendimentos no valor de
R$ 21.746,00, assumindo que houve um engano no valor descontado.
Portanto, considerando que não há outras provas, além da DIRF, que comprovem
a existência dos valores apontados no lançamento e a que é inexistente a possibilidade de
conversão do julgamento em diligência, voto pela adoção do valor de R$ 21.746,00, reconhecido
pelo Recorrente, em substituição ao apontado na notificação de lançamento.
Dessa forma, o lançamento deve ser revisto para retificar o valor da omissão de
rendimentos recebidos do Município de Resende para R$ 5.132,83.
Relativamente aos rendimentos recebidos da Associação de Proteção e
Assistência à Maternidade e Infância de Quatis inscrita no CNPJ sob no29.445.632/0001-08, o
Recorrente não apresenta nenhuma alegação ou documentos que possam infirmar o fato jurídico
da omissão de rendimentos no valor de R$ 600,00, devendo ser mantida a autuação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com o profissional médico Raphael Levi Marinho
de S. Soares e determinar a retificação dos valores recebidos do Município de Resende e tidos
como omitidos para R$ 5.132,83.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital